Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708722-34.2019.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o extraordinário manejado com fundamento no precedente firmado com base na sistemática de repercussão geral (tema 660), na ausência do essencial prequestionamento e na vedação contida na súmula 279 do STF (ID 44025730). Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente ROSA WEBER (ID 47828712) determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, o óbice processual proposto está abarcado pelo tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Conforme ID 47984459 e com base na determinação da Corte Suprema, foi exarada nova decisão por esta Presidência não conhecendo do agravo em recurso extraordinário manejado. Contudo, a parte recorrente interpõe, na oportunidade, Agravo Interno reiterando o pedido de recebimento do recurso extraordinário. Para tanto, aponta violação ao devido processo legal e ao direito ao silêncio. Revisa os argumentos apresentados em seu recurso extraordinário. Pugna pela suspensão docurso processual e envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, haja vista o instrumento utilizado não ser compatível para impugnar decisão que não conhece do agravo anteriormente obstado. Ademais, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo em recurso extraordinário (ID 44561774). Com efeito, o recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo (ID 44025730), ainda que a tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa se encontra exaurida. Imprópria, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo em recurso extraordinário, não se prestando, portanto, o presente instrumento a sanar a deficiência do anterior. Nesse contexto, é a jurisprudência da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PUBLIC 11-11-2021) Ainda, sobreleva consignar que o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil apresenta as hipóteses nas quais é possível a apresentação do agravo interno: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência); I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, conforme preleciona os dispositivos acima mencionados, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 48490900. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal